Tribunal: TJDFT
Processo: 0729035-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729035-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: RAIMUNDO ELOI DE CARVALHO DESPACHO À parte embargada para contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de janeiro de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora